Tribunal: TJBA
Processo: 8007910-97.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8007910-97.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE RUAS. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS. EXCEÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 10.522/02. OBRAS COM NATUREZA DE AÇÃO SOCIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Trata-se de Ação Ordinária interposta pelo Município de Nova Canaã/BA, visando ordenar ao Estado da Bahia e à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, que se abstenha de exigir a apresentação das seguintes certidões: a) certidão negativa conjunta da dívida ativa com a União/Receita Federal; b) certidão de regularidade do FGTS; c) certidão negativa de débito junto ao INSS; d) certidão negativa da Fazenda Pública Estadual; e) certidão de situação de adimplência do convenente emitida através do SICON, para a celebração do convênio tombado no processo administrativo de número 1403170098332 por tratar-se o objeto do convênio de ação social.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado da Bahia, está não merece prosperar. O Manual de Convênios elaborado pela CONDER indica expressamente o apoio financeiro do Estado da Bahia na celebração do ajuste, conforme se verifica do ID 989141 – fls. 1/2). Portanto, rejeita-se a prefacial.

In casu, o Manual de Convênios emitido pela Conder, demonstra que o Projeto de pavimentação, drenagem e contenção das ruas Antônio Rodrigues e Samuel Arcanjo, está em consonância com as políticas do Órgão Estatal a saber: "desenvolver e implementar soluções de mobilidade"; requalificar o espaço em áreas urbanas e de interesse social", executar obras e serviços de implantação, qualificação e conservação de equipamentos necessários à convivência comunitária", de modo que explicita o seu caráter social (ID. 989141 fls. 10/20).

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que na hipótese de transferência de recursos federais à municipalidade, destinados à ações sociais e à ações em faixa de fronteira, a anotação desabonadora deve ter seus efeitos suspensos.

Nestas condições, conclui-se que a destinação do convênio visa a promover a pavimentação, drenagem e terraplanagem em áreas do Município Autor, a fim de atender às necessidades essenciais da coletividade, notadamente obras de caráter social, forçoso reconhecer que o pacto pretendido não deve se sujeitar às exigências legais.

Por fim, condeno os réus ao pagamento dos honorários de advocatícios sucumbenciais que ora fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º; 3º, I e II; 4º, III; e 5º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, n°. 8007910-97.2018.8.05.0000, de Salvador/Ba, autor MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ e réus ESTADO DA BAHIA e CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do voto da Relatora.

I